Tribunal: TJDFT
Processo: 0000074-51.2020.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO REFERENTE À PESSOA. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. TIPICIDADE. POTENCIAL LESIVO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa contra sentença condenatória.
2 – Porte de arma branca. Contravenção penal. Tipicidade. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97, que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou o crime de porte ilegal de arma de fogo. Remanesce o tipo penal, cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. Precedentes no STJ: "é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941" (RHC n. 56.128/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/3/2020) e nesta Turma (20180710036759APJ - (0003675-51.2018.8.07.0007 - Res. 65 CNJ Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 22/03/2019). O reconhecimento da repercussão geral no julgamento da matéria (RE 966.177) não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato é típico.
3 – Potencial lesivo e circunstâncias de fato. É necessário, em se tratando de porte de arma imprópria, aferir o contexto fático e o potencial de lesividade (RHC 66979 / MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0001327-3 Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA (1160) Relator(a) p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER (1109), DJe 22/04/2016. A contravenção de porte de arma é delito de perigo abstrato (20110310087600APR, Rel. Des. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA. Data da Publicação 25/09/2012), e, como tal, não depende de demonstração de dano para sua consumação. As circunstâncias descritas na denúncia demonstram o potencial lesivo da conduta do réu. Em 28 de dezembro de 2019, no local indicado na denúncia, em São Sebastião, portava uma faca, marca Lua Tek (AAA no 1295/2019- 30aDPDF -ID no 73623826, fl. 12). Disse que adquiriu a faca na feira, mas não soube precisar o valor. Não vislumbro credibilidade nas afirmações do réu. Assim, demonstrada a potencialidade lesiva do instrumento pelas circunstâncias do caso, não é o caso de afastar a tipicidade. Não há ausência de significância.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.